Tribunal: TJMT
Processo: 1041307-44.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041307-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO NUNES - CPF: 022.410.261-31 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – art.1022 E INCISOS DO CPC - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por GUSTAVO NUNES, através da petição de ID: 63034494, contra o acordão de ID: 61501481, no julgamento de agravo interno, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 51888985, que reformou sentença que condenou a apelante ora embagada, julgando o feito totalmente improcedente, face a pré-existência da lesão, sem qualquer agravamento no novo sinistro; e condenou o autor embargante em custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em resumo, a razões de ID: 63034494 alega : (i) omissão do julgado quanto a violação do artigo 507 do CPC, alegando como preclusa a alegação levantada apenas em grau recrusal; (ii) violação ao artigo 3º, Inciso II §1º da Lei 6.194/74; (iii) que o agravo interno não teve caráter protelatório, sendo indevida a multa aplicada.

Em contrarrazões de ID: 64780496, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da decisão colegiada que confirmou a decisão monocrática de ID: 51888985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por GUSTAVO NUNES, através da petição de ID: 63034494, contra o acordão de ID: 61501481, no julgamento de agravo interno, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 51888985, que reformou sentença que condenou a apelante ora embagada, julgando o feito totalmente improcedente, face a pré-existência da lesão, sem qualquer agravamento no novo sinistro; e condenou o autor embargante em custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de a lesão já era pré-existente ao sinistro, não tendo sido agravada; cabimento da multa prevista no art.1.021, §4º do NCPC.

Bem a propósito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEIO IMPRÓPRIO PARA OBTER REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração se prestam apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão constante da decisão embargada, a teor do art. 535 do CPC, sendo, também, a via para se obter efeito modificativo nos casos de omissão e contradição e quando se vislumbrar manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso (art. 897-A da CLT) e, ainda, para fins de prequestionamento. Fora das hipóteses acima enumeradas, hão de ser rejeitados os embargos opostos com a finalidade exclusiva de reexame da matéria. (Processo n. 0162900-28=-5.19.2001.005 – TRT da 19ª Região, Relator JOÃO LEITE’. (fonte Google).

Portanto, visível a intenção da embargante em trazer de volta, de forma inadequada a matéria já examinada por este colegiado, cujo acórdão não necessita de qualquer reparo, mera rediscussão, a pretensão soçobra.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020